Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735805-08.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA, LUIZ CLAUDIO DUTRA SILVA EMBARGADO: RODRIGO BATISTA FRAGA, LUCIA BATISTA BORGES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Viviane Resende Dutra Silva e Luiz Claudio Dutra Silva (id 35113727), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator